Tribunal: TJES
Processo: 0000469-97.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ATOS INFRACIONAIS E AÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público em face de acórdão que aplicou a causa de diminuição do tráfico privilegiado ao réu, fixando a redução da pena no patamar de 2/3, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Alega omissão quanto a elementos que demonstrariam a dedicação do embargado à atividade criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em apurar se há omissão no acórdão quanto à análise de atos infracionais pretéritos, existência de ação penal em curso e outras circunstâncias que, na visão do embargante, afastariam o tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Atos infracionais e processos criminais sem trânsito em julgado não podem ser considerados para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme entendimento consolidado no STJ e no STF.
4. O acórdão impugnado adotou fundamentação suficiente e alinhada à jurisprudência pátria, afastando implicitamente os fundamentos invocados.
5. A tentativa de rediscutir o mérito do julgamento da apelação é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que se destinam apenas a sanar vícios formais.
6. Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

"Atos infracionais e ações penais sem trânsito em julgado não servem para afastar a minorante do tráfico privilegiado."

"Não configura omissão o acórdão que, adotando fundamentação suficiente, afasta implicitamente os argumentos contrários."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 666.026/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/06/2021, DJe 14/06/2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
conhecer dos Embargos de Declaração, mas negar-lhes provimento
, mantendo inalterado o v. acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000469-97.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE VICTOR FREITAS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ATOS INFRACIONAIS E AÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público em face de acórdão que aplicou a causa de diminuição do tráfico privilegiado ao réu, fixando a redução da pena no patamar de 2/3, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Alega omissão quanto a elementos que demonstrariam a dedicação do embargado à atividade criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em apurar se há omissão no acórdão quanto à análise de atos infracionais pretéritos, existência de ação penal em curso e outras circunstâncias que, na visão do embargante, afastariam o tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Atos infracionais e processos criminais sem trânsito em julgado não podem ser considerados para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme entendimento consolidado no STJ e no STF.
4. O acórdão impugnado adotou fundamentação suficiente e alinhada à jurisprudência pátria, afastando implicitamente os fundamentos invocados.
5. A tentativa de rediscutir o mérito do julgamento da apelação é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que se destinam apenas a sanar vícios formais.
6. Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

"Atos infracionais e ações penais sem trânsito em julgado não servem para afastar a minorante do tráfico privilegiado."

"Não configura omissão o acórdão que, adotando fundamentação suficiente, afasta implicitamente os argumentos contrários."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 666.026/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/06/2021, DJe 14/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
conhecer dos Embargos de Declaração, mas negar-lhes provimento
, mantendo inalterado o v. acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000469-97.2023.8.08.0048

APELANTE: ALEXANDRE VICTOR FREITAS VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que aplicou a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06) ao ora embargado ALEXANDRE VICTOR FREITAS VIEIRA.

A tese do embargante reside na omissão do julgado em relação a fundamentos da sentença de primeiro grau e a outros elementos probatórios que, em seu entender, afastariam o benefício, por demonstrarem a dedicação do réu a atividades criminosas.

O Ministério Público alega (Id. 13498979) a ocorrência de omissão no decisum, sustentando que o acórdão não enfrentou todos os argumentos deduzidos nos autos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Aduz que a sentença de primeiro grau afastou a minorante do "tráfico privilegiado" com base em atos infracionais recentes praticados pelo embargado (tráfico) e na existência de execução de medida socioeducativa em seu desfavor.

Argumenta que tais fatos, somados ao envolvimento pretérito em atos infracionais análogos ao narcotráfico e homicídio (ocorridos entre 2020 e 2022) , e ao fato de o réu ser réu em outra ação penal por tráfico de drogas após a maioridade, evidenciam sua dedicação a atividades criminosas, impedindo a aplicação do "tráfico privilegiado".

Cumpre ressaltar que a omissão alegada pelo Ministério Público, referente ao histórico de atos infracionais e a processos criminais em curso como fundamentos para afastar o tráfico privilegiado, não se sustenta.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é clara ao estabelecer que os atos infracionais não podem ser equiparados a maus antecedentes ou a indícios de dedicação a atividades criminosas para fins de afastamento do tráfico privilegiado.

A ausência de trânsito em julgado em outros processos criminais também impede sua valoração negativa para este fim, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSIÇÃO EM JULGADO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que atos infracionais pretéritos, ainda que análogos a crimes, não servem para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por não caracterizarem maus antecedentes, reincidência ou dedicação a atividades criminosas. Da mesma forma, inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser utilizados como fundamento para afastar a minorante, em respeito ao princípio da presunção de inocência. 2. Agravo regimental provido." (STJ, AgRg no HC 666.026/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

No caso em tela, embora o Ministério Público tenha apontado o histórico infracional e a existência de outra ação penal por tráfico de drogas como elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa, a orientação jurisprudencial majoritária impede que tais circunstâncias, por si sós, fundamentem o afastamento do privilégio, salvo se comprovada a habitualidade delitiva de forma inquestionável e por outros meios válidos, ou a integração em organização criminosa.

A mera menção a atos infracionais e a processos sem trânsito em julgado não configura a dedicação a atividades criminosas nos termos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Dessa forma, o acórdão embargado, ao aplicar a minorante, implicitamente afastou tais argumentos, alinhando-se à correta interpretação da legislação e da jurisprudência pátrias.

Não se pode falar em omissão quando o julgado adota uma tese que, por sua natureza, exclui a necessidade de manifestação explícita sobre todos os argumentos contrários, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para o deslinde da controvérsia.

As demais particularidades do caso, como a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, a apreensão de arma de fogo e o envolvimento de adolescente, já foram devidamente sopesadas por esta Corte na análise meritória da apelação criminal, não configurando, por si só, elementos novos ou omitidos que justifiquem a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.